Tribunal: TJDFT
Processo: 0736930-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736930-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA RECORRIDOS: CHRISTIAN PERRU BELISÁRIO, SHEILA NAGEM PERRU, FLAVIA ROBERTA NAGEM PERRU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ANTERIOR. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM DECISÃO LIMINAR. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E PENHORA EM VEÍCULO PELO JUÍZO A QUO. LIMINAR ANTERIOR NÃO CONFIRMADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE SEUS EFEITOS. ATUAÇÃO AD CAUTELAM. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. EFEITO DEVOLUTIVO. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não confirmada a liminar deferida em recurso anterior concedendo-lhe efeito suspensivo, não há que se falar em irregularidade na atuação ad cautelam do juízo que, por prudência, apenas determinou a restrição de transferência e penhora sobre veículo. 2. Ainda que pendente de julgamento agravo em decisão da presidência deste tribunal que não admitiu recurso especial contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento anterior, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto o recurso perante a Corte Superior, em regra, carrega apenas efeito devolutivo, sendo necessário, se o caso, requerimento de efeito suspensivo perante o juízo ad quem, nos termos dos artigos 995 e 1.029 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10o, ambos do CPC, argumentando que foram ofendidos os princípios da não-surpresa e da legítima confiança, porque foi ordenada a penhora de seus bens, sem a devida e prévia intimação para ciência e manifestação, e mesmo diante da suspensão do feito executivo. Requer no ID 25802684 – Págs. 1 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a anulação do julgado por esta Corte”. (AgInt no AREsp 1749581/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 2/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 9o e 10o, ambos do CPC, pois a turma julgadora considerou que: a) apesar de ser atribuído efeito suspensivo liminarmente ao agravo de instrumento, este foi improvido quando do julgamento de seu mérito, passando a não surtir qualquer efeito a liminar inicialmente deferida; b) o REsp manejado contra aquele julgamento não foi admitido pela Presidência deste TJDFT, dando ensejo ao AREsp que ainda pende de apreciação, dotado apenas de efeito devolutivo; c) é incensurável a decisão singular que, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença, optou por permitir apenas as restrições de transferência e penhora sobre o veículo de titularidade do executado, adiando a avaliação e eventual alienação para momento posterior ao trânsito em julgado dos recursos; d) não restou evidenciada qualquer surpresa para a parte recorrente. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ teria que reapreciar os elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no REsp 1834016/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 8/6/2021. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015